Tribunal: TJDFT
Processo: 0708742-20.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708742-20.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em atenção ao que dispõem os arts. 9o e 10 do CPC, intime-se o Apelante (SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL) para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação acerca da preliminar suscitada em contrarrazões pela apelada (id. 21985843). Intime-se. Brasília/DF, 26 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora